Tribunal: CARF
Processo: 10070.000804/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física consuma-se em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
COMPENSAÇÃO. CARNÊ-LEÃO.
Não tendo sido o contribuinte intimado à comprovação do efetivo recolhimento dos DARFs originais apresentados e não havendo prova da inautenticidade dos documentos por ele apresentados, que se encontram devidamente autenticados pelo agente arrecadador, devem ser considerados tais recolhimentos

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.000804/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.747 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSÉ CARLOS CABRAL DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física consuma-se em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
COMPENSAÇÃO. CARNÊ-LEÃO.
Não tendo sido o contribuinte intimado à comprovação do efetivo recolhimento
dos DARF’s originais apresentados e não havendo prova da inautenticidade
dos documentos por ele apresentados, que se encontram devidamente
autenticados pelo agente arrecadador, devem ser considerados tais
recolhimentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do recurso é referente
a compensação indevida de recolhimentos efetuados a título de carnê-leão, correspondente à
diferença entre o valor declarado e os valores efetivamente apurados com o código de receita
0190, conforme informações constantes dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.000804/2007-13
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.747 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000804/2007-13

do Brasil (RFB). Não foram confirmados nas bases da Receita Federal os valores relativos aos
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF’s) correspondentes aos meses de
janeiro, fevereiro e março do ano-calendário de 2003.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, onde é esclarecido que devidamente intimada para confirmação dos
recolhimentos relativos aos DARF’s apresentados pelo contribuinte, e não localizados nas bases
da Receita Federal, a instituição financeira responsável pela eventual arrecadação alegou em sua
resposta a impossibilidade de prestar informações conclusivas sobre o recebimento ou
autenticidade do documento apresentado. Alega que a data constante da autenticação já teria
ultrapassado o prazo de 5 anos, que entendia ser obrigada à guarda de tais informações, fazendo
referência a entendimento da legislação.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde ratifica os argumentos apresentados ainda na fase
impugnatória, voltando a apresentar cópia de todos os DARF’s relativos aos recolhimentos do
carnê-leão do ano-calendário de 2003, inclusive aqueles objeto da glosa (janeiro, fevereiro e
março/2003). Acrescenta que, conforme entende consignado no julgamento de piso, teria
ocorrido a decadência, não sendo possível cobrar qualquer diferença de imposto relativa ao
referido ano-calendário. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A referência à decadência constante no Acórdão ora objeto de recurso refere-se
especificamente a diferença de imposto por lapso cometido na ocasião do lançamento fiscal, que
implicou em crédito tributário lançado a menor, por considerar como abatimento do imposto
sobre a renda devido no ano-calendário de 2003 valor recolhido a título de carnê-leão no mês de
janeiro de 2004. Diferença essa que não poderia mais ser exigida, no momento do julgamento de
piso, devido ao transcurso do prazo decadencial.
O fato gerador do IRPF, relativo ao ano-calendário de 2003 (exercício 2004)
ocorre em 31/12/2003, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
conforme previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim, tendo sido constatada a ocorrência de
recolhimento de imposto a título de carnê-leão, a autoridade administrativa teria o prazo até o dia
31/12/2008 para efetuar lançamento de eventual crédito tributário suplementar (5 anos a partir da
ocorrência do fato gerador). Destarte, tendo sido o sujeito passivo cientificado do crédito
tributário em 02/05/2007, tem-se que a exigência foi regularmente efetuada, não se encontrando
à época da notificação do Auto de Infração abrangida pela decadência.
Quanto ao mérito, o presente lançamento trata de glosa devido a compensação
indevida de recolhimentos efetuados a título de carnê-leão. Especificamente quanto à diferença
entre o valor declarado e os valores efetivamente apurados nos sistemas da Receita Federal com
o código de receita 0190, relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março do ano-calendário de
2003.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.747 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000804/2007-13

Mediante intimação, o contribuinte foi notificado a apresentar os originais dos
DARF’s pagos durante o ano-calendário de 2003, intimação esta devidamente atendida.
Documentos de Arrecadação esses não confirmados nas bases da Receita Federal, o que motivou
representação ao órgão competente da RFB, para confirmação da ocorrência da efetiva
arrecadação junto ao agente arrecadador responsável. O agente arrecadador foi intimado a
retificar o efetivo recolhimento do DARF. A instituição financeira responsável pela eventual
arrecadação alegou em sua resposta a impossibilidade de prestar informações conclusivas sobre
o recebimento ou autenticidade dos documentos apresentados. Alega que a data constante da
autenticação já teria ultrapassado o prazo de 5 anos, que entendia ser obrigada à guarda de tais
informações, fazendo referência a legislação que entende dar guarida a tal entendimento.
Considerando a impossibilidade de confirmação da veracidade dos DARF’s
apresentados pelo contribuinte, ou mesmo, dos recolhimentos em questão junto ao agente
arrecadador e não tendo sido comprovado nos autos o recolhimento do imposto correspondente
aos referidos documentos de arrecadação, assim como, a entrada da respectiva receita nos Cofres
Públicos, entendeu a autoridade julgadora de piso pelo não acatamento da compensação desses
valores, sendo mantido integramente o lançamento.
Portanto, o cerne da presente controvérsia encontra-se falta de comprovação dos
pagamentos relativos às obrigações mensais do imposto (carnê-leão mensal) relativas aos meses
de janeiro a março de 2003. Os valores correspondentes aos DARF’s apresentados pelo
contribuinte não foram confirmados na base de sistemas da Receita Federal e não foi possível a
confirmação junto ao agente arrecadador por ausência de manutenção de tais registros junto ao
agente.
Como prova do recolhimento, o recorrente apresentou os originais dos respectivos
DARF’s, sendo lavrado o devido “Termo de Retenção”, onde se encontram autenticações
correspondentes aos aventados pagamentos. Não consta dos autos evidência de que o recorrente
tenha sido intimado a comprovar o efetivo pagamento dos documentos de arrecadação
apresentados, sendo de fato intimado somente à apresentação dos originais dos documentos de
arrecadação.
Pelo exposto, não tendo sido o interessado instado a comprovar o efetivo
pagamento e à vista da apresentação dos documentos de arrecadação originais, poderia se
encaminhar pela conversão do presente julgamento em diligência, para que fosse comprovado o
efetivo recolhimento dos valores relativos aos DARF’s apresentados a título de carnê-leão,
correspondentes ao meses de janeiro, fevereiro e março de 2003. Entretanto, trata-se de fatos
ocorridos no ano-calendário de 2003, o que dificultaria na localização de outros documentos, que
não os próprios DARF’s, aliado ao fato de que a instituição financeira já declarou não possuir
armazenadas tais informações. Ocorre que não foi solicitada tal comprovação pela autoridade
fiscal no momento da auditoria, limitando-se à desconsideração dos documentos de arrecadação,
sem apontamento de qualquer evidência de sua falsidade. Também é fato que, sequer a
instituição financeira responsável pela arrecadação manteve a guarda de documentos relativos ao
período, submeto assim aos pares meu entendimento no sentido de que a aventada diligência
pouco, ou nada, acrescentaria para solução da presente lide.
Temos assim que, o contribuinte apresentou os DARF’s originais, cujos aventados
recolhimentos encontram-se devidamente autenticados pelo agente arrecadador. Considerando o
fato de que o recorrente não foi intimado a comprovar o efetivo pagamento dos valores e que a
impossibilidade da certificação junto ao agente arrecadador se deu exclusivamente pelo
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.747 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000804/2007-13

desfazimento dos registros por parte de tal agente, entendo que não há elementos nos autos que
justifiquem a desconsideração dos documentos de arrecadação apresentados.
Por todo o exposto, existindo nos autos a comprovação do recolhimento do
tributo, mediante a juntada dos comprovantes de pagamentos originais e que foram retidos pela
autoridade preparadora, não constando prova da inautenticidade de tais documentos, voto por
conhecer do Recurso e no mérito por dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital